Tribunal: TJDFT
Processo: 0703468-57.2017.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703468-57.2017.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCAL VIEIRA NETO APELADO: Y. K. D. S. S., J. V. E. D. S. S., JN TRANSPORTES LTDA - ME, RAUL FERNANDES VIEIRA ROSENO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que não foi juntada aos autos a guia de recolhimento do preparo da apelação interposta pelo réu Marçal Vieira Neto. Dessa forma, com fundamento no § 4o do art. 1.007 do CPC/2015, o apelante deve ser intimado para, em cinco dias, juntar a guia de custas do recurso e recolher o preparo em dobro sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora